Tribunal: TJDFT
Processo: 0048753-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 546. MÉRITO. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI LOCAL VOLTADA A COIBIR FRAUDE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO DF. VEÍCULO DE PASSEIO. ABRANGÊNCIA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF (tema 546), sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.

3. Firmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, segundo o qual constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, inclusive em se tratando de veículo de passeio, não há que se falar em ilegalidade no auto de infração lavrado pelo DFTRANS com fundamento nesse dispositivo.

4. Apelação cível conhecida e provida, em rejulgamento. Sentença reformada.